Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Furto tentado. Provas. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, e 9 dias-multa, pelo crime de furto tentado, durante o repouso noturno.
II - Questões em discussão:
2 – Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III - Razões de decidir
3 - Falta interesse recursal quanto ao pedido para que seja expedido alvará de soltura, se o réu não está preso.
4 - O depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, harmônicos e coerentes, na delegacia e em juízo, de que, durante a madrugada, foram chamados por vigilante - que viu o réu mexendo nos cabos de energia, com alicate nas mãos -, e que, ao chegarem ao local, encontraram o réu, fingindo que estava dormindo, deitado próximo a caixa de energia aberta, vários fios já retirados e alicate, comprovam o crime de furto tentado durante o repouso noturno.
IV – Dispositivo
5 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, “caput”, § 1o,e art. 14, II.